Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702087-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA NERI PAZ DECISÃO BANCO BRADESCO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 111110895, autos originários) proferida na busca e apreensão movida contra ROSÂNGELA MARIA NERI PAZ, que indeferiu o pedido de aditamento do mandado de busca e apreensão para cumprimento no novo endereço indicado, in verbis: “Petição de ID n. 110435242: indefiro. A parte requerente trouxe novo endereço, aleatório e sem demonstração de qualquer evidência de que o veículo possa ser encontrado na localidade, que é distinta daquela que foi indicada em contrato. Ademais, a diligência anteriormente expedida sequer foi intentada, por culpa da credora, que não forneceu os meios necessários. Assim, pela derradeira oportunidade e sob pena de extinção, manifeste-se a requerente sobre a certidão de ID n. 107822257. Ressalto, desde já que, caso aponte outros endereços para expedição de mandado, deverá documentar o pedido com elementos que demonstrem evidências de que o móvel pode ser encontrado no local.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a busca e apreensão originária, constata-se que, deferido o aditamento do mandado para cumprimento no endereço fornecido pelo agravante-autor, situado na Quadra 204, Lote 02, Térreo, Loja 16, Águas Claras/DF, a diligência não foi cumprida, pois, conforme certificado pela i. Oficiala de Justiça, “até o presente não foram fornecidos os meios necessários ao seu cumprimento” (id. 107822257). Intimado sobre a certidão supracitada, o agravante-autor informou novo endereço onde o veículo poderia ser encontrado, situado na Quadra 603, Conjunto 03, Casa 11, Recanto das Emas/DF, e requereu o aditamento do mandado de busca e apreensão para cumprimento (ids. 110435242 e 110437547), o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Esta Relatoria adota o entendimento jurisprudencial de que a imposição de se demonstrar a localização do bem, para deferir o pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. No entanto, conforme se extrai do relatado acima, a última diligência deferida pelo MM. Juiz não foi executada porque não foram fornecidos os meios à i. Oficiala de Justiça, e não por ausência de localização do bem. Assim, em princípio, o indeferimento da diligencia não está motivado, tão somente, pela determinação de o agravante-autor demonstrar evidências de que o veículo pode ser localizado no novo endereço fornecido. Em suma, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora